Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-77.2024.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
. Sem relação jurídico-tributária com Estado de São Paulo. Precedentes desta Câmara e desta Corte. Demanda procedente. Sem reexame necessário. Sentença fundada em julgamento de recurso repetitivo. Código de Processo Civil, artigo 496, § 4o, II. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em um ponto percentual acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, sobre o valor atualizado do proveito econômico, histórico de R$ 4.110.745,14.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000236-77.2024.8.26.0394; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Nova Odessa

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Importação. Multa por crédito indevido do imposto. Anulação. Importação sob encomenda, por conta e risco da importadora. Aquisição de produtos nacionalizados. Operação comprovada. Sujeito ativo da relação tributária que é o Estado-membro em que está sediada a importadora. Supremo Tribunal Federal, Tema 520, ARE 665134/MG, item 4, "c", da ementa. Sem relação

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Importação. Multa por crédito indevido do imposto. Anulação. Importação sob encomenda, por conta e risco da importadora. Aquisição de produtos nacionalizados. Operação comprovada. Sujeito ativo da relação tributária que é o Estado-membro em que está sediada a importadora. Supremo Tribunal Federal, Tema 520, ARE 665134/MG, item 4, "c", da ementa. Sem relação jurídico-tributária com Estado de São Paulo. Precedentes desta Câmara e desta Corte. Demanda procedente. Sem reexame necessário. Sentença fundada em julgamento de recurso repetitivo. Código de Processo Civil, artigo 496, § 4o, II. Recurso não provido, com majoração de honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em um ponto percentual acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, sobre o valor atualizado do proveito econômico, histórico de R$ 4.110.745,14.